Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724267-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA BARBOSA PINTO REZENDE EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Patricia Barbosa Pinto Rezende em face da r. decisão (ID 27674552) que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a preclusão de parte da matéria discutida no recurso e a possibilidade de supressão de instância na análise de outro ponto discutido. Alega, em resumo, que há omissão decorrente da ausência de análise quanto à natureza do depósito de ID 51952413. Sustenta haver vício no decisum atacado ao afirmar que, em relação aos depósitos (ID 81897183 e 81897185), somente foram determinadas providências, o que impediria a análise por este Colegiado, sob pena de supressão de instância. Requer seja sanada a omissão. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 28255865). Em nova petição, a Embargante (ID 28439132) pede liminarmente a concessão de tutela de urgência para suspender a utilização do sistema SISBAJUD determinado na primeira instância. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. Constatada a preclusão no que tange à discussão quanto ao depósito de ID 54952413 dos autos de origem, não caberia fazer qualquer ilação a respeito da natureza dele. E também foi clara a decisão no sentido de que não houve a devida análise do d. Juízo a quo sobre os demais depósitos e, assim, qualquer pronunciamento nesta sede recursal acarretaria indevida supressão de instância. O que pretende a Embargante com o presente recurso é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Nada a prover quanto ao pedido cautelar apresentado (ID 28439132), pois pautado em decisão prolatada em momento posterior à interposição do Agravo de Instrumento, que sequer foi conhecido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator